Tribunal: STF
Processo: ARE 1497370
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento nas Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.



    Os agravantes alegam que:  



    para alcançar a pretensão recursal deduzida no recurso extraordinário não é necessário nova incursão sobre o contexto fático-probatório, pois a controvérsia cinge em torno de garantias constitucionais tolhidas dos agravantes, ou seja, debate estritamente relacionado à matéria de direito.



    [...]



    A argumentação exposta no Recurso Extraordinário é delimitada ao confronto da solução dada pelo colegiado a quo com os dispositivos constitucionais apontados, a reversão do julgado independe da revisão dos fatos e reavaliação de direito local, o que afasta a aplicação da Súmula 280/STF



    [...]



    A agravante não pede a reanálise de questão alheia à competência deste Supremo Tribunal Federal, pelo contrário, por tudo que se viu aqui não é possível sustentar em sentido diverso de que o acórdão recorrido foi longe ao violar expressamente a garantia da segurança jurídica e a autonomia dos Poderes (arts. 2º e 5º, XXXVI, da CF), bem como o direito de paridade garantido aos inativos (arts. 37, X, e 40, § 8º - EC n.º 20/98 - da CF), a redução de vencimentos (art. 37, XV, da CF), e a aplicação, s.m.j., equivocada da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF), por desvirtuar o comando exarado na Rcl. nº 14.786/SP, a fim de atingir situações consolidadas e que não se incluem nos estritos limites daquela lide, voltada especificamente à ação mandamental coletiva n.º 0600592- 55.2008.8.26.0053, mas não às ações individuais ajuizadas por servidores, perseguindo direito não alcançado na impetração (doc. 158).  



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.  



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório e a análise da legislação infraconstitucional local constante dos autos, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF.   



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC) e majoro em 5% o valor devido a título de honorários advocatícios até então fixados pelas instâncias ordinárias.  



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator